Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-67.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002484-67.2018.8.14.0009

APELANTE: LEONARDO RIBEIRO FARIAS, ANGELA DOMINGAS ALVES SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CÁRCERE PRIVADO CONTRA MENOR PARA FUGA DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE ROUBO E CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e cárcere privado contra menor. Ao primeiro recorrente foram impostas penas totais de 8 (oito) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelos delitos de roubo majorado e cárcere privado; à segunda recorrente foi fixada pena de 6 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado. A defesa pleiteia: (i) absolvição da segunda recorrente por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação; (ii) reconhecimento do princípio da consunção entre roubo e cárcere privado em relação ao primeiro recorrente; (iii) redimensionamento da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento de circunstâncias judiciais negativas; e (iv) fixação de regime prisional mais brando. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação da segunda recorrente pelo crime de roubo majorado; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; (iii) saber se o crime de cárcere privado deve ser absorvido pelo roubo, à luz do princípio da consunção; (iv) saber se há ilegalidade na dosimetria das penas aplicadas aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. O corréu confessou a prática do roubo e indicou a participação ativa da segunda recorrente, a qual foi presa em flagrante na posse da res furtiva logo após o delito. Os depoimentos dos policiais militares mostraram-se firmes e coerentes, corroborando a dinâmica delitiva. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de agentes policiais quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25.05.2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 16.09.2021).

4. Inviável a desclassificação para o crime de receptação, pois demonstrado que a recorrente participou diretamente da subtração patrimonial mediante grave ameaça com emprego de arma branca.

5. Não se aplica o princípio da consunção entre roubo e cárcere privado. A restrição da liberdade da criança foi utilizada para impedir a perseguição policial e assegurar a fuga do agente, configurando delito autônomo que tutela bem jurídico diverso, qual seja, a liberdade individual.

6. No tocante à dosimetria, as penas foram fixadas de forma adequada. A pena-base da segunda recorrente foi majorada em razão das circunstâncias do crime, diante do uso de arma branca para intimidar a vítima. Em relação ao primeiro recorrente, a pena-base do roubo foi fixada no mínimo legal, com incidência da majorante do concurso de agentes. A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Quanto ao crime de cárcere privado, a pena-base foi corretamente exasperada em razão dos motivos do crime e das consequências psicológicas suportadas pela vítima menor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 65, III, d, 69, 77, 148, § 1º, V, 157, § 2º, II; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 25.05.2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 16.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

LEONARDO RIBEIRO FARIAS E ÂNGELA DOMINGAS ALVES SENA, inconformados com os termos da decisão que os condenou, respectivamente, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 70 (setenta) dias multa, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos tipificados nos arts. 157, § 2º, II e art. 148, §1º, V, do CP, e 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa, em regime semiaberto, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, interpõem o presente recurso de apelação.

Pretende a apelante ÂNGELA DOMINGAS ALVES SENA a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, diante da ausência de provas seguras acerca de sua participação no fato e da inexistência de demonstração do dolo de subtrair mediante violência ou grave ameaça; Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime do art. 180, do CP, diante da ausência de prova do ato de subtração e do emprego de violência. O apelante LEONARDO RIBEIRO FARIAS requer o reconhecimento da aplicação do princípio da consunção, com absorção da conduta relativa à restrição de liberdade pelo delito de roubo, eis que aquela constituiu meio para assegurar a impunidade deste; a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, com redução proporcional da reprimenda; o afastamento das valorações negativas quanto às “consequências do crime” e ao uso de arma branca, reconhecendo-se a pena-base no mínimo legal para ambos os apelantes; a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §2º, do CP, considerando-se as circunstâncias pessoais favoráveis; que sejam respeitadas todas as prerrogativas da Defensoria Pública, em especial a intimação pessoal com vista dos autos e a contagem em dobro de todos os prazos, e a expressa manifestação sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À d. revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

DAS ALEGAÇÕES DA APELANTE

ÂNGELA DOMINGAS ALVES SENA

A ora recorrente foi condenada à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). Assim, vejamos.

Inicialmente, ressalto que não prospera a alegação de ausência de provas para a condenação, eis que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas diante do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e prova oral colhida em juízo. O corréu Leonardo, em juízo, confessou a prática delitiva e detalhou a participação da apelante, afirmando que ‘a ideia de roubar partiu da corré Angela Domingas Alves Sena’, que o depoente concordou com a ideia e que ‘a corré é que portava a faca e que procedeu o roubo da vítima Pétala Regina Farias Quadros’.

Ademais, a recorrente foi presa em flagrante ainda na posse da
res furtiva
e logo após o crime. Os policiais militares que efetuaram a prisão foram unânimes em suas declarações, apontando a ré como autora do delito. Logo, restou comprovado que ela participou ativamente da subtração, mediante grave ameaça, abordando a vítima com uma arma branca, conforme as provas colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 180 do CP, eis que a ré, mediante grave ameaça, participou ativamente da subtração do bem, não se limitando a receber a
res
furtiva.

O Ministério Público desistiu do depoimento da vítima, eis eu esta não foi localizada.

A testemunha PM WELLINGTON FERREIRA DO NASCIMENTO, em Juízo, ids-64124237 e 64124838, afirmou que “após receber a comunicação de roubo teria passado a perseguir os acusados, conseguindo deter a acusada ANGELA DOMINGAS ALVES SENA ainda na posse da bolsa da vítima; que em relação ao acusado LEONARDO RIBEIRO FARIAS, este começou a fugir pulando o muro das casas e fez uma criança de refém, sendo então capturado; que não participou das diligências na delegacia que procederam no reconhecimento da acusada ANGELA DOMINGAS ALVES SENA pela vítima.”

A testemunha PM WANDERSON ANTUNES DOS REIS, em Juízo, id-64124236) afirmou que: “o depoente e a sua guarnição passaram a dar perseguição junto ao acusado LEONARDO RIBEIRO FARIAS que fugia pulando os muros das casas; que em determinado momento, o acusado LEONARDO RIBEIRO FARIAS teria feito uma criança de refém, momento em que procedeu a mudança de abordagem para proceder o cerco/infiltração na casa; que o acusado ao ser surpreendido, acabou largando a criança e sendo capturado; que não sabe quem perseguiu e capturou a corré ANGELA DOMINGAS ALVES SENA.”

O réu LEONARDO RIBEIRO FARIAS, id-64124840, afirmou em juízo, que “a ideia de roubar partiu da corré ANGELA DOMINGAS ALVES SENA e que concordou com a ideia; que a corré é quem portava a faca e quem procedeu o roubo da vítima Pétala Regina Farias Quadros; que depois que roubaram a vítima se depararam com uma guarnição da Polícia Militar, razão pela qual passou a fugir pulando os muros das casas; que não tinha pego a criança M. I. R. B. como refém, alegando que teria pegado uma boneca para fingir que estava com uma refém, pois estava com medo de retaliação da Polícia Militar e da população civil.”

A ré ANGELA DOMINGAS ALVES SENA, em juízo, negou participação nos fatos, apontando que só viu uma bolsa abandonada em via pública, id-64124841.

A alegação da recorrente Ângela se mostra isolada nos autos, não merecendo guarida.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Sendo assim, não há que se falar em ausência de provas da autoria e materialidade delitivas, pelo que afasto a pretensão absolutória da ora apelante, devendo permanecer sua condenação pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II, do CP.

Da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, como a seguir: “Circunstâncias do crime: valoro negativamente, visto as provas de que a mesma se utilizou de uma arma branca, tipo faca, para impingir temor à vítima e obter a
res furtiva
, de forma que, as circunstâncias devem ser valoradas em seu desfavor.”

Mantenho a pena base, eis que bem fundamentada a única circunstância desfavorável. As demais circunstâncias devem permanecer favoráveis ou neutras diante da ausência de elementos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, diante da ocorrência do concurso de agentes, bem como mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa.

2)

DAS ALEGAÇÕES DO APELANTE LEONARDO RIBEIRO FARIAS

A pretensão de aplicação do princípio da consunção (cárcere privado e roubo) não merece acolhida, uma vez que a conduta de fazer como refém um menor não é meio necessário, nem fase de exaurimento, do crime de roubo. Logo, o cárcere privado é um novo delito, uma agressão a outro bem jurídico, a liberdade individual da criança.

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois o cárcere privado não é meio necessário, preparação ou execução de outro crime, o roubo.

Quanto à pretensa readequação da dosimetria da pena do crime de roubo (art. 157, § 2º, II do CP), vejamos.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Incide a atenuante da confissão espontânea, mantendo sua não aplicação diante do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CP, diante da ocorrência do concurso de agentes, bem como mantenho a elevação da pena em 1/3 (um terço), totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Da readequação da dosimetria da pena do crime de cárcere privado (art. 148, § 1º, V, do CP):

Mantenho a pena base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, eis que as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e as consequências do crime se mostram bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado, como a seguir transcrevo: “Motivos do crime: valoro negativamente, considerando que as provas indicadas apontam que o delito se viu como força de impedir a perseguição policial; Consequências do crime: valoro negativamente, considerando que as provas indicadas apontam que a criança desenvolveu traumas psicológicos após o evento.”

Logo, afasto a pretensão de fixação da pena no mínimo legal.

Ausentes
agravantes e
atenuantes.

Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, eis que o réu afirmou que não fez a criança M. I. R. B. como refém, alegando que teria pego uma boneca para fingir que estava com uma refém.

Ausentes ainda causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Do concurso material de crimes, art. 69 do CP, quanto ao recorrente LEONARDO RIBEIRO FARIAS:

Mantenho a somatória das penas, totalizando a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. art. 33, § 2º, ‘b’, do CP).

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026